Tribunal: TJMT
Processo: 1034464-16.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034464-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (AGRAVANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (AGRAVADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXECUTADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa com fundamento no art. 774, incisos IV e V, do CPC, devido à inércia injustificada na apresentação de documentos essenciais ao andamento do feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi adequada diante da inércia da agravante em cumprir determinação judicial; e (ii) estabelecer se o percentual fixado em 10% sobre o valor da causa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça se justifica quando há resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 774, incisos IV e V, do CPC.

A agravante permaneceu inerte mesmo após sua intimação para apresentar a certidão de óbito de sua genitora/executada e a relação de bens do espólio, o que retardou o curso da execução.

A fixação da multa no percentual de 10% sobre o valor da causa se revela excessiva, devendo ser reduzida para 5%, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A inércia injustificada da executada no cumprimento de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a imposição da multa prevista no art. 774, IV e V, do CPC.

O percentual da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido caso se revele excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV, e 774, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI nº 1016562-55.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

TJDF, RAI nº 0718293-73.2021.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021.

TJMT, RAI nº 1002254-87.2016.8.11.0000, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Wilson Tadeu Bastazini, aplicou-lhe a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 774, inc. IV, e V, do CPC e deferiu o pedido de busca de declarações de imposto de renda dos executados junto à Receita Federal via Infojud.

Inconformada, a agravante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que foi deferida a indisponibilidade dos ativos financeiros da executada, sem que houvesse a sua citação nos autos. Segue sustentando que não agiu com acerto a Magistrada de origem ao aplicar a multa com fulcro no artigo 774, inciso IV e V, pois em nenhum momento processual restou caracterizada a má-fé da ora agravante, tampouco que tenha ocorrido prejuízo processual à parte adversa.

Afirma que a agravante apenas exerceu o seu direito de defesa, sempre visando a boa-fé processual objetiva, sem causar prejuízo à parte contrária, ou seja, retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos, motivo pelo qual merece ser afastada a condenação ora discutida.

Repisa a ausência de má-fé da recorrente, bem como
que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, devendo ser
afastada
ou, subsidiariamente, minorada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 260787691).

As informações foram prestadas (id. 261682265), mantendo a decisão.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (id. 268242295).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Wilson Tadeu Bastazini
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro,

Gilberto Santos Ribeiro e
Arilce Leite Nobrega, visando o recebimento de alugueis inadimplidos no valor de R$ 66.746,34.

Durante a marcha processual, foi deferida a penhora
online
via
Sisbajud
, que restou parcialmente frutífera, cujo valor bloqueado foi de R$ 13.748,62.

A executada
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro
apresentou impugnação à penhora realizada, arguindo que os valores bloqueados referem-se à pensão por morte. Invoca, assim, a indisponibilidade das referidas verbas, pugnando, então, pela liberação dos aludidos valores (id. 134021707).

O executado

Gilberto Santos Ribeiro
apresentou exceção de pré-executividade (id. 134399383).

O exequente manifestou pelo deferimento parcial da impugnação à penhora apresentada pela executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, mediante a retenção de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e liberação do valor sobejante, bem como requereu a intimação da executada para juntar aos autos a certidão de óbito da executada Sra. Arilce Leite Nóbrega, bem como a relação de bens que compõe seu espólio, tendo o Magistrado de origem deferido tais pleitos, conforme decisão proferida em 28.11.2023, acostada no id. 135287385.

Neste ínterim, foram interpostos inúmeros recursos e embargos de declaração pelos executados, contudo, sem êxito.

Insta ressaltar que, embora intimados da decisão que determinou a juntada aos autos da certidão de óbito da executada Sra. Arilce Leite Nóbrega, bem como a relação de bens que compõe seu espólio, os executados quedaram-se inertes.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

aplicou multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
ante a tentativa de retardar o curso da execução, com fulcro no art. 774, inc. IV, e V, do CPC e deferiu o pedido de busca de declarações de imposto de renda dos executados junto à Receita Federal via
Infojud
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que foi deferida a indisponibilidade dos ativos financeiros da executada, sem que houvesse a sua citação nos autos.

Segue sustentando que não agiu com acerto a Magistrada de origem ao aplicar a multa com fulcro no artigo 774, inciso IV e V, pois em nenhum momento processual restou caracterizada a má-fé da ora agravante, tampouco que tenha ocorrido prejuízo processual à parte adversa.

Afirma que a agravante apenas exerceu o seu direito de defesa, sempre visando a boa-fé processual objetiva, sem causar prejuízo à parte contrária, ou seja, retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos, motivo pelo qual merece ser afastada a condenação ora discutida.

Repisa a ausência de má-fé da recorrente, bem como
que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, devendo ser
afastada
ou, subsidiariamente, minorada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, ainda que a agravante defenda que não restou caracterizada a má-fé, posto que
apenas exerceu o seu direito de defesa, sempre visando a boa-fé processual objetiva, sem causar prejuízo à parte contrária, ou retardar o andamento do feito, motivo pelo qual merece ser afastada a multa aplicada
, o certo é que a mesma foi devidamente intimada para juntar aos autos a certidão de óbito da executada Sra. Arilce Leite Nóbrega, sua genitora, bem como a relação de bens que compõe o seu espólio, e até a presente data permaneceu silente, descumprindo a ordem judicial, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto.

Nessa trilha, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. IV e V, do CPC, uma vez que, repiso, a executada, ora recorrente, não juntou aos autos a certidão de óbito da executada e sua genitora, Sra. Arilce Leite Nóbrega, tampouco apresentou a relação de bens que compõe o seu espólio, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1016562-55.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.

2.
Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.”
(TJDF, RAI n. 0718293-73.2021.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei).

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. IV e V, do CPC.

Todavia, a razão acompanha a agravante quando defende que a multa foi aplicada em patamar elevado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na verdade, não se extrai motivos nos autos para justificar a fixação da multa no referido percentual.

Diante disso, ante a configuração da hipótese prevista
art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV e V, ambos do CPC
, tenho que a aplicação de multa de 5% (cincopor cento) sobre o valor da causa, em favor do exequente, ora agravado, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela executada, ora agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025